Tribunal: TJPA
Processo: 0815901-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815901-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE ANANINDEUA -PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ART. 319, DO CPP. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, pela suposta prática dos crimes de dano e descumprimento de medias protetivas de urgência, na forma do art. 163, do CP c/c art. 7º, IV, e art. 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) o excesso de prazo para oferecimento da denúncia; ii) a ofensa aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade; iii) a falta de oitiva da vítima quanto ao descumprimento das medidas protetivas; iv) a possibilidade de substituição por outras cautelares menos gravosas; v) a presença de condições pessoais favoráveis; vi) a ausência de fundamentação do decreto preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do
habeas corpus
é inadequada para análise da tese de falta de oitiva da vítima acerca do descumprimento das medidas protetivas, uma vez que não comporta dilação probatória, sendo a apreciação da matéria incompatível com o rito sumário do
mandamus
, e que deve ser analisada ao longo da instrução processual, quando o magistrado decidirá fundamentadamente, com base em tudo o que for produzido, sobre a validade ou não das provas e a ocorrência ou não do delito. Precedentes.

4. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa restou superada pelo oferecimento e oportuno recebimento da denúncia. Precedentes.

5. Ademais, os elementos dos autos demonstram que o juízo
a quo
tem dado o devido andamento a marcha processual, em atenção as peculiaridades e particularidades do caso concreto, resguardados os princípios da economia e celeridade processual.

6. A decisão proferida pela autoridade dita coatora apresentou fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, adequando a norma penal e processual ao caso concreto, posto que buscou resguardar a integridade física e emocional da vítima, e demonstrou que as medidas protetivas de urgência se apresentam adequadas e necessárias, especialmente quando não é a primeira vez que o ora paciente as desrespeita, evidenciado, assim, sua acentuada periculosidade e possibilidade de reiteração criminosa, razão pela qual merece ser mantida.

7. A jurisprudência do c. STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento. Precedentes.

8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, restando incabível sua substituição.

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, mesmo ciente das medidas protetivas, as descumpriu reiteradas vezes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 163. Lei nº 11.340/06, art. 7º, IV, e art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 913.879/AM (2024/0174172-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 11/06/2025, P. 26/06/2025; STF, HC nº 257.823 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª T., J. 12/08/2025, P. 14/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 929.792/SP (2024/0261129-5), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.000.976/SP (2025/0156631-0), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 24/06/2025, P. 02/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 928.101/RJ (2024/0250723-0), Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 11/06/2025, P. 16/06/2025; STF, HC nº 169.166/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª T., J. 17/09/2019, P. 02/10/2019; STJ, AgRg no RHC nº 208.048/SP (2024/0445274-6), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 14/05/2025, P. 20/05/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.162.673/TO, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 30/04/2025, P. 07/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 822.834/MG (2023/0157089-0), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 26/02/2025, P. 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC nº 215.077/SE (2025/0145669-4), Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 01/07/2025, P. 07/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 786.537/PE (2022/0373789-9), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 05/03/2024; STJ, AgRg no RHC nº 216.636/BA (2025/0188805-5), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 05/08/2025, P. 14/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 959.741/SP (2024/0426236-0), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 12/03/2025, P. 19/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 953.059/GO (2024/0388292-6), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 926.770/CE (2024/0242753-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 05/03/2025, P. 11/03/2025; STJ, HC nº 507.051/PE (2019/0120474-2), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 22/10/2019, P. 28/10/2019; STJ, AgRg no RHC nº 212.414/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 22/04/2025, P. 30/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 913.536/SP (2024/0173296-0), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 24/06/2024, P. 27/06/2024; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SDP, J. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
JOSÉ CARLOS SANTOS DE SOUZA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal
, e nos
artigos 647, 648, inciso I, 10 e 46, todos do Código de Processo Penal
, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Ananindeua/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo Originário nº 0813187-86.2025.8.14.0006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 28880276, o impetrante informou que o ora paciente foi
preso preventivamente
em
16 de julho de 2025
, pela
suposta
prática dos
crimes de dano e descumprimento de medidas protetivas de urgência
, tipificados no
artigo 163, do Código Penal
e
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Aduziu que, passados mais de
18 (dezoito) dias
desde a
prisão preventiva
, o
representante
do
Ministério Público Estadual
não ofereceu
denúncia
, embora o
inquérito policial
se encontre
relatado nos autos
desde do dia
23 de julho de 2025
.

Salientou que, nos termos do
artigo 46 do Código de Processo Penal
, estando o réu preso, o
prazo
para oferecimento da denúncia é
de 05 (cinco) dias
, contados do recebimento dos autos pelo órgão ministerial,
“o que já se ultrapassou sem justificativa plausível”
.

Argumentou que, não há
complexidade
no feito que justifique a
inércia estatal
, e a
demora injustificada
do
Ministério Público de 1º Grau
em
oferecer a denúncia
, mesmo com o
inquérito concluído
, configura
constrangimento ilegal
, autorizando o
relaxamento da prisão
, mormente quando
ausente qualquer causa imputável à defesa
, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

Salientou que
“a prisão cautelar somente se legitima quando demonstrada, concretamente, não só a presença dos requisitos e dos fundamentos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mas também quando a medida não exceder o mal que pode ser causado pela imposição da pena a ser aplicada em caso de eventual condenação.”

Explanou que,
“é o que se defende com a aplicação do
princípio da homogeneidade
, corolário do
princípio da proporcionalidade
, uma vez que não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto.”

Afirmou que,
“no presente caso, além de não estar comprovado o periculum libertatis do paciente, observa-se ainda afronta ao princípio já sedimentado pelos tribunais pátrios, inclusive com reiteradas aplicações, vez que a conduta, em tese,
não se obteve a inquirição de oitiva da vítima para constatar o real descumprimento das medidas
e o paciente responder ao que lhe cabe de fato.”

Asseverou que o ora paciente não possui qualquer outro processo criminal em seu nome, nem mesmo inquérito policial, e o fato ora apurado não gerará o condão de regime fechado, ausente motivação plausível que indique eventual risco à integridade física da suposta vítima, ou risco ao processo ou a possível aplicação da lei penal.

Sustentou, ainda, que resta evidente o
periculum in mora
, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão cautelar não apresenta qualquer fundamentação idônea, vez que se trata de prisão extremamente desnecessária que se arrasta por mais de um mês, demonstrando indevido cerceamento ilegal de sua liberdade.

Com base em tais premissas, o impetrante requereu a
concessão do pedido de liminar
, para que seja
revogada a prisão preventiva
do ora paciente, ou ainda
substituída
por
outras medidas cautelares diversas
, com a
expedição
do
Alvará de Soltura
, para que o paciente possa ser colocado em
liberdade
enquanto aguarda o julgamento do processo.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, para assegurar a liberdade do paciente, levando-se em conta, ainda, as suas
condições pessoais favoráveis
à benesse,
“já que é primário, com residência fixa, labor lícito, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.”

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
da autoridade inquinada coatora acerca das
razões
suscitadas pelo impetrante, ID 28894408.

Através do
Ofício nº 014/2025 – VVDFCM/GAB
, ID 28986842, o magistrado
a quo
prestou as informações requisitadas, nos seguintes termos:

“(...). 1. (...). 2. SÍNTESE DOS FATOS: O paciente José Carlos Santos de Souza foi preso preventivamente em 16/07/2025, por decisão deste Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA (ID 148555486), em razão do suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Segundo as informações dos autos nº 0813187-86.2025.8.14.0006, a vítima relatou que o paciente descumpriu as determinações de afastamento impostas anteriormente, gerando risco à sua integridade física e psicológica. Foram juntados aos autos vídeos e documentos comprobatórios de dano a bens da vítima, reforçando a notícia do descumprimento. 3. CUSTÓDIA CAUTELAR: Após requerimento da Autoridade Policial e o parecer favorável do Ministério Público, em ID 148350051, a prisão preventiva foi decretada em 16/07/2025 (ID 148555486), com fundamento no artigo 20 da Lei Maria da Penha. A medida foi considerada imprescindível para assegurar a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, e a efetividade das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. O mandado de prisão foi cumprido em 16/07/2025, ID 148593378, e realizada a Audiência de Custódia em 17/07/2025, ID 148651811. No ato, o Juízo se manifestou: “não se tratando de decisão desprovida de fundamentação ou de crime que não admita a sua incidência, não verificando, portanto, nenhuma ilegalidade na prisão.” 4. ARGUMENTOS DA DEFESA NO HC: A defesa sustenta, em síntese: Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, já que o inquérito foi relatado em 23/07/2025 (ID 149036535) e até a impetração, em 03/08/2025, o Ministério Público não havia oferecido denúncia; Ausência de periculum libertatis, afirmando que o paciente possui residência fixa, emprego formal e bons antecedentes; Alegação de que a prisão preventiva seria desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP. 5. FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTNEÇÃO DA PRISÃO: A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos riscos identificados à ordem pública, à efetividade das medidas protetivas e à aplicação da lei penal, especialmente considerando os fatos constantes nos autos, senão vejamos. O histórico de descumprimento das determinações judiciais por parte do paciente, haja visto que
o paciente descumpriu por duas vezes a medida protetiva de urgência concedida à vítima em dias distintos, após ser intimado pessoalmente das medidas protetivas
. O decreto preventivo aponta que o paciente descumpriu as medidas, perseguindo insistentemente a vítima, comparecendo ao seu local de trabalho no dia 01/05/2025 e exigindo falar com ela sob pretexto de tratar de assuntos da filha. Ademais, alguns dias depois, o requerido invadiu a residência da vítima e danificou eletrodomésticos como geladeira e ventilador, além de subtrair os documentos da filha do ex-casal. Estão presentes os pressupostos legais do art. 312 do CPP (fumus comissi delicti e periculum libertatis), além da condição especial de admissibilidade do art. 313, III do CPP, e art. 20 da Lei Maria da Penha, reconhecendo a gravidade concreta dos fatos e periculosidade do agente. Cabe ressaltar que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da ineficácia prática das medidas protetivas proibitivas já impostas ao paciente, às quais descumpriu reiteradamente, causando insegurança, instabilidade emocional, abalo emocional e psicológico na vítima. A prisão preventiva é necessária para a ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal. 6. ESTADO ATUAL DO PROCESSO: Muito embora a defesa do paciente faça crer que há excesso de prazo, consta nos autos que o feito foi encaminhado ao Ministério Público em 24/07/2025. O Parquet apresentou a denúncia em 05/08/2025, a qual foi recebida pelo Juízo da data de hoje, determinando-se a citação do acusado. No mesmo ato, o Juízo indeferiu o pedido de liberdade. 7. CONCLUSÃO: À vista do exposto, observa-se que a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais e encontra-se devidamente fundamentada nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos. A medida visa resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e garantir a eficácia das decisões judiciais. Ademais, os prazos processuais foram observados e o trâmite se encontra compatível com os princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da proporcionalidade, não havendo constrangimento ilegal. (...).”

Grifos no original

Com o retorno dos autos, ID 29025891,
indeferi
o
pedido de liminar
, e solicitei a remessa dos autos à
Procuradoria de Justiça
para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 29272532, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem impetrada, ausente o alegado constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Adianto, desde logo, que a presente ação mandamental
merece ser parcialmente conhecida
, conforme será explanado.

Destaco, inicialmente, que
“a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para apreciar alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
.
”
(STJ – AgRg no HC nº 913.879/AM (2024/0174172-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJEN de 26/06/2025).

Como cediço, a via estreita do
habeas corpus
é
inadequada
para análise da
tese de falta de oitiva da vítima acerca do descumprimento das medidas protetivas
, uma vez que
não comporta dilação probatória
, sendo a
apreciação
da
matéria incompatível
com o
rito sumário
do
mandamus
,
e que deve ser analisada ao longo da instrução processual, quando o magistrado decidirá fundamentadamente, com base em tudo o que for produzido, sobre a validade ou não das provas e a ocorrência ou não do delito.

Sobre a
impossibilidade
de apreciação da matéria, em razão do necessário
revolvimento fático probatório
, é a
pacífica jurisprudência das Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos
. (...).
7. Agravo interno DESPROVIDO.
(STF –
HC nº 257.823 AgR, Relator (a): Ministro LUIZ FUX, 1ª – Primeira Turma, julgado em 12/08/2025, publicado em 14/08/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCAL DESABITADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
O Tribunal a quo asseverou a existência de elementos apenas indiciários e não probatórios até aquele momento, o que inviabilizaria a análise definitiva sobre a matéria na via estreita do habeas corpus, não afastando a possibilidade de rediscussão do tema em sede própria
. 5.
Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade da prisão, desconstituindo os fundamentos adotados pela Corte estadual, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 929.792/SP (2024/0261129-5), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS INTEMPESTIVAMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...). 3.
O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório
. 4. As instâncias ordinárias decidiram de forma fundamentada, não se restringindo às provas inquisitoriais ou à palavra da vítima, mas considerando o conjunto probatório. (...). 7. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.000.976/SP (2025/0156631-0), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 02/07/2025).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.

1.
O habeas corpus não se presta à revisão de matéria fático-probatória, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto
. (...). 6. Agravo regimental de fls. 377-382 improvido. Agravo de fls. 383-388 não conhecido.
(STJ – AgRg no HC nº 928.101/RJ (2024/0250723-0), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJEN de 16/06/2025).
Grifei

Na parte conhecida, cumpre destacar, inicialmente, que o caso trata de
medidas protetivas de urgência
impostas em decorrência de
suposto

crime de dano
e
crime de descumprimento de medidas protetivas
, nos moldes do
artigo 163, do Código Penal
, e
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
, que delibera sobre questões relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em casos em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade. Desta forma, a imposição de medidas protetivas de urgência deve ser analisada com a devida cautela, face a tal peculiaridade.

A violência de gênero, portanto, no contexto de uma sociedade patriarcal como a brasileira, marcada por assimetrias de poder nas relações, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no âmbito doméstico, familiar e em relação íntima de afeto existente ou que tenha, em algum momento anterior, existido.

Tal percepção fez com que a própria
Lei Maria da Penha
fosse alterada pela
Lei nº 14.550/2023
, tendo se estabelecido que todas as formas de violência contra as mulheres, no contexto acima citado, invocam e legitimam uma proteção diferenciada, inclusive pela aplicação de medidas protetivas de urgência previstas nos
artigos 22, 23 e 24 da referida legislação
e em casos de
descumprimento de tais medidas
, com a
decretação de segregação cautelar
, a qual, inclusive, guarda fundamentação própria no
artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal
.

As
medidas protetivas de urgência
se constituem em tutelas de urgência de natureza autônoma e independentes, disponíveis às suas destinatárias, independentemente da existência de ação penal instaurada.

Têm como finalidade primordial impedir a continuidade do ciclo de violência e evitar novos atos violentos que afetem direta ou indiretamente a mulher.

Para além, tais medidas independem da existência de ação penal, inquérito policial ou queixa-crime, bem como não há mais limitação temporal para sua manutenção, devendo vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, nos termos do
artigo 19, § 6º, da lei nº 11.340/2006
.

Mais do que isso, é necessário que a mulher vítima de violência doméstica seja ouvida previamente a qualquer alteração quanto à vigência ou mudança na extensão de tais medidas.

Consoante se extrai da
denúncia
oferecida pelo representante do
Parquet
, ID 28986843,
in verbis
:

“(...). No dia 02/06/2025, a ofendida B.E.O.D.S.D.S foi até a DEAM registrar ocorrência de que o denunciado JOSÉ CARLOS SANTOS DE SOUZA, seu ex-companheiro, está descumprindo as medidas protetivas de urgência decretadas nos autos nº0823458-28.2023.8.14.0006, apesar de ter ciência da cautelar em seu desfavor. A vítima relatou que, duas semanas antes da data supracitada, o acusado aproveitou-se do fato de ter uma funcionária nova na portaria e teve acesso ao apartamento em que ela reside, quando danificou a geladeira e um ventilador. Já na data de 01/05/2025, no período noturno, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima, no salão de beleza Fast Escola de Ananindeua, com o pretexto de conversar com ela sobre a filha do casal, sendo que a verdadeira intenção dele era intimidar a ofendida, pois teve conhecimento de que ela está em um novo relacionamento. Vale ressaltar que os assuntos relacionados a filha são tratados por intermédio da genitora do acusado e não diretamente com a vítima. Consta nos autos prova testemunhal sobre o relato da vítima e vídeos que demonstram tanto os danos causados na geladeira e no ventilador com o acusado chegando no referido salão e mandando chamar a ofendida para conversar, restando comprovada a autoria e materialidade dos delitos de dano e do descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificados no art. 163 do Código Penal c/c art. 7º, inciso IV, e art. 24-A, ambos da Lei nº 11.343/06. O denunciado em seu interrogatório exerceu o seu direito de se manter em silêncio.”

Recebida a denúncia
, o juízo ora inquinado coator, em
decisão
proferida em
05/08/2025
, analisou o
pedido de revogação da prisão preventiva
apresentado pela defesa e o
indeferiu
, consignando a adequação e a necessidade da manutenção da segregação cautelar do ora paciente, nos seguintes termos:

“(...). Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. (...). Analisando os argumentos trazidos pela defesa do denunciado, entendo que inexistem fatos novos, neste momento processual, a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos. Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o fumus comissi delict e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasam a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública. Destarte, constam nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, ouvidas na fase extrajudicial. Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do denunciado, pois no caso concreto, o acusado descumpriu as protetivas de urgência decretas no PJE 0823458-28.2023.8.14.0006, apesar de ter ciência do seu teor, pois a vítima declarou que o representado foi ao apartamento em que ela reside, ocasião em que danificou sua geladeira e um ventilador; e que no dia 01/05/2025, por volta de 19:44 horas, ele foi ao seu local de trabalho com o pretexto de saber informações sobre a filha em comum, mas o real objetivo era intimida-la, pois ele tomou conhecimento de que ela está em um novo relacionamento (houve juntada de filmagem dessa ocorrência). Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade em concreto do agente e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do modus operandi, e justificam a necessidade de manutenção da prisão. Assim, tenho também como presente o periculum libertatis consistente no perigo que a concessão da liberdade ao agente representa a ordem social – e para a integridade física e psicológica da vítima. Ademais, reafirmo que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco par a vida e integridade física e psicológica da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública. Denota-se, ainda, que sem o cárcere o acusado certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que o acusado é ex-companheiro da ofendida. Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o denunciado esteja em liberdade, a vítima e eventuais testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual. Outrossim, o acusado descumpriu as medidas impostas e ação criminal de violência doméstica contra a mulher, inclusive por supostos atos praticados contra a mesma vítima. (...). Assim, mostra-se legal e ainda necessário a manutenção da prisão preventiva que, partindo da singularidade do caso concreto, assevera a necessidade de acautelamento da integridade sobretudo física da ofendida, como já dito, a qual, ao que consta dos autos, corre risco de sofrer novas ofensas psicológicas e físicas, ocorrendo, deste modo, fundando receio de reiteração. Da mesma forma, não subsiste a eventual alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço. (...). Assim, a gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de assegurar a instrução criminal, e conferir efetiva proteção à integridade física e psicológica da vítima e às demais provas do processo – haja vista neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor da vítima e das testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto – dão ensejo à manutenção da custódia cautelar. Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ele não possui condição de voltar ao convício social nesta fase do processo sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, art. 282, §6º), devendo prevalecer, neste instante, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade. Isto posto, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS SNTOS DE SOUSA. (...).”

Dessa forma, entendo que a
decisão
proferida pela autoridade dita coatora apresentou
fundamentação idônea
, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, adequando a norma penal e processual ao caso concreto, posto que buscou resguardar a integridade física e emocional da vítima, e demonstrou que as medidas protetivas de urgência se apresentam adequadas e necessárias, especialmente quando não é a primeira vez que o ora paciente as desrespeita, evidenciado, assim, sua
acentuada periculosidade
e
possibilidade
de
reiteração criminosa
,
razão pela qual merece ser mantida
.

Sobre o tema, o
c. Supremo Tribunal Federal
– possui
jurisprudência
no sentido de que
“ante o
descumprimento
de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”
(HC nº 169.166/SP, Relator (a): Ministro
Marco Aurélio
, 1ª – Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, publicado em 02/10/2019).

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
É legítima a imposição de medidas protetivas para garantir a integridade da vítima, prevenindo ou estancando uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher
. 5.
As medidas protetivas prescindem da fixação de prazo para sua validade, pois devem perdurar enquanto não demonstrada a cessação do risco de violência contra a ofendida
. (...). 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1. Não é possível o revolvimento fático-probatório dos autos no estreito e célere rito do habeas corpus (ou do recurso que lhe faz as vezes). 2.
É legítima a imposição de medidas protetivas como garantia da integridade da vítima, prevenindo ou interrompendo uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3.
As medidas protetivas prescindem da fixação de prazo para sua validade, devendo perdurar enquanto não demonstrada a cessação do risco de violência contra a ofendida
.” (...).
(STJ – AgRg no RHC nº 208.048/SP (2024/0445274-6), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO SEM PRAZO DETERMINADO DE DURAÇÃO OU REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO. TEMA REPETITIVO 1249. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.249
. 6.
A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não viola princípios constitucionais, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco
. 7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial, não havendo ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. (...). 8. Agravo desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.162.673/TO, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito
. 2.
A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal
. 3.
A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
. 4.
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida
. 5.
Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. 6.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art.201, § 2º, do CPP
. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 822.834/MG (2023/0157089-0), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 05/03/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP
. 2.
No decreto prisional, foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública, pois o recorrente, mesmo intimado acerca da vigência de medidas protetivas de urgência, teria descumprido tais determinações ao proferir reiteradas ameaças de morte em desfavor da vítima, a qual inclusive relatou que o acusado teria ido ao seu local de trabalho em posse de uma faca
. 3. (...). 4.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 5. “
Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)
. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no RHC nº 215.077/SE (2025/0145669-4), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 07/07/2025).
Grifei

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, ressalto que os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles.

Assim,
“em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário”
(STJ – AgRg no HC nº 786.537/PE (2022/0373789-9), Relatora (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/03/2024).

Portanto, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em
excesso na formação da culpa
se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de
injustificável negligência
na condução processual, desde que não oponível à parte interessada.

Na espécie, das
informações
prestadas pela autoridade inquinada coatora, vislumbro que a
prisão preventiva
foi
decretada
em
16/07/2025
, sendo
cumprido
o
mandado de prisão
na
mesma data
, realizada a
Audiência de Custódia
em
17/07/2025
, o
inquérito policial
foi
concluído
em
23/07/2025
, o
Parquet
apresentou a
denúncia
em
05/08/2025
, a qual foi
recebida
pelo Juízo na
mesma data
, determinando-se a
citação
do acusado.

Ademais,
“a alegação de excesso de prazo na formação da culpa fica superada com o oferecimento e recebimento da denúncia.”
(STJ – AgRg no RHC nº 216.636/BA (2025/0188805-5), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025).

Desta forma, compreendo
inexistente
o alegado constrangimento ilegal, não evidenciado o
excesso de prazo
, na medida em que os elementos dos autos demonstram que o juízo
a quo
dado o devido andamento a marcha processual, em atenção as peculiaridades e particularidades do caso concreto, resguardados os
princípios da economia
e
celeridade processual
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. 3,38 KG DE HAXIXE E PETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3. Quanto à alegação de excesso de prazo, o agravante e seu comparsa foram presos em 27/9/2024, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A denúncia foi oferecida em 2/10/2024; em 8/10/2024, os acusados foram notificados para apresentarem defesa preliminar; a inicial acusatória foi recebida em 7/11/2024 e há designação para a audiência de instrução e julgamento para o dia 25/2/2025.
Percebe-se, então, pelo andamento processual e a distância temporal entre os atos praticados, bem como pela previsão de conclusão do feito, que o processo tramita regularmente, sem atuação desidiosa ou procrastinatória do julgador, a afastar o aduzido excesso de prazo
. (...). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 959.741/SP (2024/0426236-0), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 12/03/2025, DJEN de 19/03/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade
. 3. No caso em tela,
verifico que o paciente foi preso preventivamente em 11/04/2024, a denúncia oferecida em 04/07/2024 e recebida em 15/07/2024
. (...). 4. Nesse sentido: “
Para a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (HC n. 604.980/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)
. 5.
Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso de prazo, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão
. (...). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 953.059/GO (2024/0388292-6), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES, NO CASO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. TESES DE EXCESSO DE PRAZO DA DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
A análise da tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia está prejudicada, uma vez que o Ministério Público, supervenientemente, apresentou a exordial acusatória, que foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau
. 3. (...). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 926.770/CE (2024/0242753-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJEN de 11/03/2025).
Grifei

Com relação à alegação de
desproporcionalidade da
prisão
em cotejo à
futura pena
e ao
regime prisional
a ser eventualmente aplicado ao agravante,
“a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao
princípio
da
homogeneidade
na aplicação de
medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a
prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.”
(HC nº 507.051/PE (2019/0120474-2), Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª – Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
.
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.414/PR, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 22/04/2025, DJEN de 30/04/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA SUMÁRIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

1. (...). 6.
Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte Superior, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 913.536/SP (2024/0173296-0), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/06/2024, DJe de 27/06/2024).
Grifei

Nesta esteira, pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada
e
concreta
a
necessidade da prisão
, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras cautelares mais brandas
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Por derradeiro, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025